Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-33.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001901-33.2020.8.14.0035

APELANTE: ROSIVALDO OLIVEIRA MARINHO, ROGERIO OLIVEIRA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 100 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º, e 180, caput do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por flagrante preparado, caracterizando crime impossível; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de extorsão e receptação; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas no crime de extorsão; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade tentada; e (v) analisar a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, reconhecimento de confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade e exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o delito de extorsão é crime formal que se consuma com a exigência da vantagem indevida, sendo a posterior entrega do bem ou do dinheiro mero exaurimento do crime, de modo que a atuação policial após a exigência de vantagem indevida não configura flagrante preparado.

4. Reconhece-se a materialidade e autoria delitivas a partir do conjunto probatório consistente nos autos de apreensão e entrega do bem, bem como nos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob contraditório.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

6. A autoria da extorsão recai sobre ambos os acusados, que atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios ao exigir dinheiro da vítima para devolução da motocicleta furtada.

7. Configura-se o crime de receptação pela posse do bem furtado, incumbindo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas no delito de extorsão, pois comprovada a atuação conjunta dos agentes, com divisão de tarefas para a obtenção da vantagem indevida.

9. Afasta-se a desclassificação para a forma tentada, pois o crime de extorsão se consuma com a exigência da vantagem econômica mediante ameaça, independentemente do efetivo recebimento.

10. É inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, não aplicando-se a atenuante da confissão espontânea quando os réus negam a prática delitiva em juízo.

11. Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

12. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de extorsão, por possuir natureza formal, consuma-se com a mera exigência da vantagem indevida, sendo desnecessário o efetivo recebimento do proveito econômico. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos do conjunto probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, “b”, 44, I, 158, §1º, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no REsp 1.763.917/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2018; STJ, HC 372101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1.805.173/MT, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosivaldo Oliveira Marinho e Rogério Oliveira Marinho apelam de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 158, §1º, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal (ID 19224878).

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do processo sob o argumento de crime impossível em razão do flagrante preparado, invocando a Súmula n. 145 do STF. No mérito, o réu Rosivaldo Oliveira Marinho pretende a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Em caráter eventual, o apelante Rogério Oliveira Marinho requer a exclusão da majorante de concurso de pessoas ou emprego de arma.

Subsidiariamente, almejam a desclassificação para a modalidade tentada, com redução da perna em 2/3, além do abrandamento do regime prisional. Em pedido alternativo, pleiteiam a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos e a não aplicação da reprimenda pecuniária, diante da hipossuficiência econômica (ID 19224885).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19224889), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25066754).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual a defesa suscita a nulidade do processo diante da ocorrência de
flagrante preparado
.

Não obstante, tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, visto que o crime de extorsão, por ser de natureza formal, consuma-se com a mera exigência da vantagem indevida, independentemente de sua obtenção, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no REsp n. 1.763.917/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2018). Destarte, no caso dos autos, a consumação ocorreu no momento em que os apelantes realizaram a exigência indevida da vantagem, sendo o momento da entrega da motocicleta furtada pelos apelantes, concomitante com a entrega do dinheiro pela vítima, mero exaurimento do crime.

Importa destacar que a abordagem policial apenas se deu na ocasião da entrega da
res furtiva
, etapa posterior à consumação, o que afasta a configuração do flagrante preparado. Trata-se, portanto, da “configuração do
flagrante esperado
(o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelos recorrentes, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível” (STJ,
REsp n. 1.805.173/MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022).

Diante disso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, o recurso
não comporta provimento
.

Na hipótese,
inexiste
espaço para a
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria dos crimes de extorsão e receptação imputados aos recorrentes.

A
materialidade
dos crimes restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 19224805, pág. 10) e pelo Auto de Entrega (ID 19224805, pág. 15), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, ambos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída aos apelantes, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Ressoa da prova produzida que os réus contataram a vítima por telefone e dela exigiram o pagamento de dinheiro para devolução do veículo, o qual era produto de furto.

Vejamos a prova oral produzida:

A vítima DANIEL CALIXTO em juízo disse que:

“Que o autor do roubo da moto entregou o contato dos acusados e como estava em Oriximiná, entrou em contato, via telefone, para falar com os acusados; Que disse aos acusados que o autor do roubo tinha declarado que a moto estava com os acusados e queria receber a moto de volta; Que o furto aconteceu em Oriximiná; Que sabe que foi integração do Delegado de Oriximiná com o Delegado de Óbidos (...); Que entrou em contato com os acusados (...); Que exigiram R$ 1.500.00 para devolverem a moto; Que foi por telefone; Que não sabe como conseguiram o seu telefone; Que estava na procura da moto, na Delegacia, tentando se informar, procurando nas ruas; Que os acusados entraram em contato pelo número da vítima; Que não conhece os acusados; Que os acusados não se identificaram; Que os acusados falaram que estavam com a moto e que tinham pago nela R$ 1.500.00 e se quisesse de volta, precisaria pagar o valor para poder ter a moto; (...); Que os acusados falaram que se comentasse com alguém, eles iam dar fim à motocicleta; Que falou que iria pagar o valor e entrou em contato com o Delegado de Oriximiná, que entrou em contato com o Delegado de Santarém, e fizeram tipo “uma armaçãozinha”, marcando o local para quando chegasse pagasse o valor e eles dizerem onde estaria a moto; Que quando chegou falou com o Delegado que estava esperando no posto; Que marcaram no sinal para se encontrarem; Que foi em Óbidos; Que foi perto do primeiro sinal de Óbidos; Que quando parou no sinal, uma esquina antes, o Delegado viu que era os acusados que estavam se aproximando, encostou atrás e fez a abordagem; Que o Delegado perguntou se eles estavam armados; Que eles estavam com uma faca na moto; Que estavam em outra moto, uma moto BROS; Que a motocicleta da vítima foi recuperada e estava escondida em uma casa; Que estavam desmanchando a moto; Que os acusados indicaram a casa; Que os acusados disseram onde estava a moto, depois de estarem presos; Que acha que a intenção era nunca devolver a moto porque estava sendo desmanchada; (...); Que o local que estava sendo desmanchada a moto era em Óbidos; Que era na frente da residência dos denunciados, em uma casa de madeira abandonada; Que quando os denunciados ligaram falaram que tinham comprado a moto; Que só iam entregar se pagasse; Que com certeza os denunciados sabiam que a moto era proveniente de furto; (grifo e negrito nosso) Defesa: Que sabe que os denunciados sabiam que a moto era proveniente de roubo, porque quem compra uma moto sem documento, com ignição estourada, sem placa (...); Que exigiram o valor de R$ 1.200,00; [...] Que falou com os dois, porque são irmãos, e um ficava falando para o outro na hora da conversa; Que na hora que conseguiu resolver a situação, na hora que estava prestando depoimento já era muito tarde da noite, e estava tentando ser o mais rápido possível na declaração para poder finalizarem o processo; Que tinha pedido para conseguir terminar para poder tirar a moto para ver se conseguia colocar as rodas novamente e trazer o veículo (...); Que não sabe identificar, por nome, quem entrou em contato, porque não se identificaram; (...)

[...]

IPC JOÃO ANTONIO GALVÃO FLORENZANO

MP: Que teve conhecimento que havia acontecido um furto de uma motocicleta e que a vítima procurou os autores, procurou investigar a situação e repassou que o cidadão MOMOCA estaria pedindo uma importância em dinheiro para devolver a motocicleta; Que nessa noite estava no plantão e solicitou o apoio do Delgado Tomas, sendo que conseguiram identificar e, na ocasião, prender os envolvidos; Que acredita que tenha sido por telefone celular; (...) Que não se recorda a importância; Que não se recorda se a vítima conhecia os acusados; Que a vítima só chamava pelo nome de MOMOCA; Que sabe que combinaram um local para efetuarem a transação (...); Que a vítima falou diretamente para a polícia, no plantão; Que a vítima disse que teria entrado em contato com o cidadão que a moto se encontrava, não com o autor do furto, e que aquele estaria cobrando uma certa quantia em dinheiro para a devolução da motocicleta; Que estaria cobrando/ligando para a vítima; [...] Que o furto da motocicleta ocorreu em Oriximiná; Que os acusados estavam em posse da motocicleta; Que foram buscar a motocicleta na casa do MOMOCA; Que após ter sido realizado a prisão dos acusados, MOMOCA confessou que a motocicleta estaria na sua casa e colaborou diretamente para a resolução da situação; Que estava presente na prisão dos acusados; Que os acusados chegaram na motocicleta e foram abordados pelo depoente e pelo Delegado Tomas, no local onde eles pegariam o dinheiro da vítima; Que a vítima se encontrava no local; Que as exigências eram feitas por telefonemas para o celular da vítima; Que os acusados não informaram como adquiram o produto do furto (...); Que não se recorda de como os acusados chegaram até a vítima; Que não houve resistência quando da prisão dos acusados; Que acredita que tenha sido apreendido uma arma branca, [...]

Como bem esclarecido pelo Ministério Público do Estado do Pará em suas razões finais, os denunciados são irmãos, trabalham em borracharia e são mecânicos, sabedores da diversidade de veículos furtados na região de interior, e ainda assim receberam uma motocicleta sem documentos como forma de penhora, e após exigiram do proprietário dinheiro para devolução do veículo sob pena de dar fim o bem.

Uso-me da fundamentação das razões finais do Ministério Público do Estado do Pará como razões de decidir, verbis:

“Além disso, restou cabalmente comprovado que, a vítima acionou a Polícia Civil (PC/PA), informando que, no dia 01/04/2020 recebeu ligações do número 93-99125-5152 exigindo a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para que a motocicleta furtada fosse devolvida.

Ademais, confirmou-se integralmente, que foi marcado um “encontro” para o “pagamento” e “entrega” do veículo no local do crime, ocasião na qual, de posse desses dados, a equipe da Polícia Civil (PC/PA) empreendeu diligências e logrou êxito em localizar e abordar os denunciados na posse de bem furtado da vítima, sendo ambos detidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis, onde a vítima ratificou que manteve contato telefônico (“negociação”) com os denunciados, autores dos crimes perpetrados, conseguindo reaver seu veículo furtado.”

Por sua vez, quanto a materialidade do crime de receptação, de igual forma, restou comprovado que os réus estavam na posse da motocicleta produto de furto.

A autoria delitiva do crime de extorsão recai sobre a pessoa dos réus, os quais foram apontados pela vítima como sendo a pessoa que, sob ameaça de morte, exigia a quantia em dinheiro para a devolução do veículo.

A declaração da vítima é suficiente para configuração do crime ora investigado, pois encontra-se em sintonia com os demais elementos de prova, na medida em que essa espécie de crimes ocorrem, normalmente, longe da presença de testemunhas, e no presente caso se deu por ligação telefônica, a qual restou provado posteriormente com a presença dos réus no local combinado para entrega do veículo e do dinheiro exigido. (ID 19224879, pág. 3/7).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal produzida em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório porquanto “nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente” (TJDFT,
ApCrim n. 0708949-67.2023.8.07.0010
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 18.07.2024), como se deu na hipótese dos autos.

Ressalta-se que o argumento do apelante Rosivaldo Oliveira Marinho de
absolvição
por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sob o pretexto de que o contato telefônico e presencial ocorreu somente entre a vítima e o seu irmão coautor Rogério Oliveira Marinho,
não
merece prosperar, visto que a vítima foi enfática ao afirmar que ambos os acusados exigiram quantia em dinheiro para a devolução do veículo, sendo certo que Rosivaldo estava presente no momento da entrega da motocicleta a fim de receber a vantagem indevida. Assim, “o acervo probatório evidencia que o réu concorreu para a prática do crime e atuou de forma significativa para sua concretização, agindo em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas.” (TJDF,
ApCrim n. 0009507-30.2011.8.07.0001
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 22/02/2018), inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de extorsão.

De mais a mais, “tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.” (TJDFT,
ApCrim n. 0706781-81.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 31.3.2022), o que afasta o acolhimento do pleito absolutório também quanto a essa figura típica.

De outro lado, incabível acolher o pedido do acusado Rogério Oliveira Marinho de
exclusão
da
majorante
do §1º do art. 158 do CP, visto que para configurar a causa de aumento no delito de extorsão, é suficiente “o cenário de repartição de tarefas entre os criminosos” (TJDF,
ApCrim n. 0742893-87.2023.8.07.0001
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 25/07/2024), de modo que estando comprovado que o crime foi cometido por duas pessoas, autoriza-se a incidência da majorante.

Além disso, inexiste espaço para acolher o pleito
subsidiário
de desclassificação para a modalidade
tentada
, visto que “o delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal descrito no art. 158 do Código Penal.” (STJ,
HC nº 372101/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/02/2018).

Por derradeiro, no que tange ao pedido
alternativo
, “é
inviável
a fixação da
pena-base

abaixo do mínimo legal
ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis“ (STJ,
AgRg no HC nº 923363/PE
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024), considerando a aplicação da
Súmula nº 231 do STJ
, que foi
reafirmada
na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de
repercussão geral
e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Por igual, descabe cogitar a incidência da atenuante da confissão espontânea, visto que, diferentemente do que alega a defesa, ambos os réus negaram a prática delitiva em juízo (ID 19224874, pág. 6/7)

Em complemento, à vista da quantidade de pena, o regime prisional semiaberto deve ser observado por expressa imposição legal (CP, art. 33, “b”), sendo inviável, ainda, a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Por fim, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026